Tribunal: CARF
Processo: 37332.000116/2003-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
37332.000116/2003-58
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.890 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA VENANCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002
RETENÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Deve ser deferido o pedido de restituição de valores retidos e recolhidos da
contribuição previdenciária, uma vez comprovado o cumprimento das
condições para tal estabelecidas, que ensejaram seu original indeferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de pedido de restituição do contribuinte (fl. 4), de 16/01/2003, do valor
de R$ 11.142,21 retido na competência 10/2002 sobre nota fiscal de prestação de serviços de
construção civil, em razão do disposto no art. 31 da lei 8.212/91, o qual foi indeferido pela
gerência do INSS em Petrolina/PE, em decisão de 06/02/2003 (fl.42). A justificativa para o
indeferimento foi a existência, na ocasião, dos débitos de no 31.309.5108 e 55.722.0882, em
nome da empresa requerente junto àquela autarquia, objeto de execução judicial, os quais
permaneciam ainda exigíveis em parte.
Da decisão de indeferimento do pedido de restituição, o contribuinte impetrou, em
28/02/20003, recurso junto ao então Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS (fl. 47
e segs), onde alegou, quanto aos débitos incluídos na citada execução fiscal, que para beneficiar-
se da Lei 10.637/02 que concede redução de multa e juros, solicitou à autarquia que expedisse
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37332.000116/2003-58
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.890 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37332.000116/2003-58

documento de arrecadação para o recolhimento, tendo recolhido os valores que lhe foram
apresentados, Ocorre que, posteriormente a autarquia comunicou que os valores informados
foram calculados erroneamente, de modo que o valor pago não era suficiente para saldar a
dívida, procedendo à exigência de quantia complementar. O recorrente pleiteou em juízo que os
valores a serem informados pelo INSS, como complemento aos recolhimentos originais, fossem
quitados com os valores depositados judicialmente em benefício da autarquia, extinguindo o
débito. Assim sendo, não se considera em débito perante o INSS, e desta forma requer a
restituição dos valores pagos indevidamente à autarquia.
Ao avaliar o recurso, os membros da 4a Câmara de Julgamento do CRPS, em
sessão de 19/05/2003, decidiram em converter o julgamento em diligência (fl. 58), considerando
que não constaram dos autos as informações necessárias ao julgamento e que seria necessário
que a autarquia se pronunciasse quanto às várias alegações da recorrente (tais como: erro na
informação quanto aos valores a serem pagos pela empresa; solicitação quanto à quitação dos
valores complementares com os valores depositados judicialmente). Solicitou-se então retorno à
origem para que os autos fossem melhor instruídos, devendo a autarquia fazer um relato
circunstanciado dos fatos que ensejaram o indeferimento do pedido de restituição.
Em resposta, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caruaru/PE emitiu
“Informação Fiscal” (fl.69 e segs), de 20/07/2016, retornando o processo para julgamento no
CARF. No citado documento a unidade faz um relato dos fatos e ao final, em síntese, constata
que o contribuinte não declarou em GFIP as retenções sofridas para as competências pleiteadas
(10/2002), e que também não consta no processo cópia da GFIP relativa à(s) competência(s) sob
análise, omissões essas que, segundo assevera, por si só implicariam indeferimento do pedido.
Desta forma, entende a informação prestada suficiente para manutenção do indeferimento. Não
aborda os demais quesitos solicitados em diligência.
Retornado o processo ao CARF para prosseguimento do julgamento, esta turma
julgadora, em sessão de 16/12/2019, proferiu a Resolução no 2001-000.009, onde ficou decidido
pelo retorno dos autos em diligência à unidade de origem da Receita Federal, pelas razões e para
atendimento dos quesitos, conforme voto abaixo integralmente transcrito:
“Inicialmente, cabe aqui relembrar a finalidade e o alcance das diligências e
perícias no julgamento administrativo tributário na esfera federal. Do Decreto
70.235/72, que trata do processo administrativo fiscal:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Ao tomar ciência de decisão da autoridade fiscal, que pode ser o lançamento do
crédito tributário ou o indeferimento de pedido de restituição ou ressarcimento, o
contribuinte, caso queira, recorre às instâncias julgadoras administrativas. O julgador,
por sua vez, por zelo e pelo bem da verdade material, ao identificar a necessidade de
elementos adicionais aos já constantes dos autos, para formação de sua convicção,
pode solicitar à unidade de origem que produza esses elementos em diligência,
expostos os motivos que a justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, para posterior retorno do processo ao Colegiado, para seguimento
do julgamento. Nesse procedimento, deve a unidade ater-se ao cumprimento do que
foi solicitado, com elaboração de um relatório circunstanciado, anexando o que
entender pertinente. Entretanto, deve a unidade da Receita Federal abster-se de
concluir o julgamento da matéria em análise, uma vez que nesta faze não cabe a ela
fazê-lo, pois é justamente isso que fará a turma julgadora, a partir, inclusive, dos
elementos obtidos na diligência requerida.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.890 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37332.000116/2003-58

No caso em questão, a Delegacia da Receita Federal em Caruaru/PE, ao
identificar a omissão na entrega das GFIP, concluiu, com base na legislação, ser esse
aspecto por si só suficiente para justificar o indeferimento do pedido, e retornou o
processo ao CARF, sem sequer abordar os demais quesitos solicitados pelo CRPS.
Importante inclusive destacar que, por ocasião do indeferimento do pedido, a agência
do INSS à época registrou que “O pedido de Restituição contém todos os documentos
necessários a sua análise, conforme o art.16 da IN/INSS/DG n° 67 de 10/05/2002”, e
apontou como única justificativa para o indeferimento a existência de débitos junto ao
INSS em nome da empresa.
Assim sendo, não é possível a este Relator acatar o resultado da diligência como
conclusivo, sem as informações acerca dos demais aspectos solicitados, pois pode a
conclusão da turma julgadora não vir a ser coincidente com a da unidade de origem,
no sentido de que a omissão da GFIP por si só encerraria a questão.
Desta forma, entendo necessário que o processo seja novamente baixado em
diligência junto à unidade da Receita Federal, para que desta feita sejam devidamente
respondidos os quesitos a seguir solicitados, em relatório circunstanciado, de forma
conclusiva, anexando os elementos probatórios se necessário:
1) Há dúvidas quanto ao valor retido e pleiteado em restituição, de R$
11.142,21? Justificar em caso de resposta positiva.
2) Havia por ocasião do pedido débitos previdenciários a serem quitados
relativos aos serviços objeto da nota fiscal sobre a qual foi efetuada a
retenção em questão ? Justificar em caso de resposta positiva.
3) Qual a situação dos débitos de no 31.309.5108 e 55.722.0882, constantes de
execução fiscal, cuja permanência foi a causa do indeferimento do pedido
pela agência do INSS, e que o contribuinte alega ter recolhido pelos valores
que lhe foram originalmente apresentados ?
4) Qual a situação da solicitação feita pelo contribuinte ao Juiz da 8a Vara
Federal da Seccional Judiciária do Estado de Pernambuco, quanto à
quitação dos valores complementares posteriormente exigidos em razão de
erro nos cálculos, com os valores depositados judicialmente ? Foram os
débitos em questão ao final extintos ?
5) Informar outros aspectos observados à época do pedido que, a critério da
unidade, ensejariam o indeferimento do mesmo (ex: omissão de
declarações, Gfip, falta de documentos que deveriam instruir o pedido, etc).
Após as providências mencionadas, o contribuinte deve ser intimado do
relatório fiscal e anexos para, caso queira, apresentar novas alegações circunscritas ao
fato objeto da presente Resolução. De seguida, os autos deverão retornar a este
Conselho para a conclusão do julgamento.”

Retornados os autos ao CARF, com o resultado da diligência requerida, os
mesmos foram distribuídos para o relator original desta turma para continuidade das análises e
julgamento, o que se faz no voto que segue.

É o relatório.
Voto
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.890 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37332.000116/2003-58

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Em breve recapitulação do acima já descrito, o contribuinte solicitou restituição
de contribuição previdenciária, no valor de R$ 11.142,21, competência 10/2002, retidos em nota
fiscal de prestação de serviços de construção civil. Após avaliado, o requerimento foi indeferido
pelo gerência do INSS em Petrolina/PE sob a alegação da existência, na ocasião, dos débitos de
no 31.309.5108 e 55.722.0882, em nome da empresa requerente, objeto de execução judicial, os
quais permaneciam ainda exigíveis em parte.
Foi esse o único impedimento apontado no sucinto despacho da gerência do INSS
em Petrolina, à fl. 42 deste, para indeferimento do pedido de restituição. A “Informação fiscal”
de fl. 68, prestada pela Delegacia da Receita Federal em Caruaru/PE, que respondeu de forma
insuficiente à primeira solicitação de diligência, inovou na lide ao suscitar a falta de apresentação
da GFIP como impedimento para o deferimento do pedido de restituição em comento. A criação
de novas exigências no decorrer do contencioso administrativo não pode ser admitida, sob pena
de tornar a lide infindável, com o evidente cerceamento do direto de defesa do interessado.
Sobre esse específico ponto, pertinente observar que a não apresentação da GFIP,
ainda que passível de ter motivado o lançamento de multa prevista na legislação para tal, o que
não consta dos autos, no caso concreto não parece ser razão suficiente para impedir a restituição
pleiteada, posto que não há dúvidas quanto a ocorrência da retenção e recolhimento do
respectivo valor retido. Até mesmo porque, da leitura do art. 16 da IN 67/2002, incisos VIII e IX,
citados na Informação Fiscal de fls. 86 e segs., tem-se que a declaração em GFIP dos valores
referentes à retenção sofrida, bem como a apresentação das GFIP relativas às duas últimas
competências anteriores ao pedido, são elementos que devem instruir o processo de restituição, o
que não significa dizer que sua eventual falta, no caso concreto, possa motivar a sumária rejeição
do pedido.
Assim sendo, fica este julgador adstrito ao exame da restrição apontada no
despacho original do INSS, qual seja, a exigibilidade de parte dos débitos de no 31.309.5108 e
55.722.0882, em nome da empresa requerente, objeto de execução judicial.
Em resposta à Resolução de pedido de diligência no 2001-000.009, de 16/12/2019,
proferida por esta turma julgadora do CARF, a DEVAT – Equipe Regional de Cobrança da
Superintendência da Receita Federal da 4a Região Fiscal, informou, em relatório à fl. 135 deste,
conforme excerto abaixo transcrito:
“Às fls 93, estão em anexo telas que apontam que os créditos 3130951089 e
55.722.088-82 estão na fase 940 – créditos liquidados por guia. (destaque nosso)
Foram consultados os sistemas ARR/PROC/DIVIDA/CONSULTA GUIA de
PGTO e CONSULTA GRPS DE DEPOSITO JUDICIAL, cujas telas estão nas fls.
126 a 130.
Nos pagamentos referentes ao crédito 3130951089, foi encontrado um
pagamento em 29/11/2002 no valor de R$ 18.413,01 com parecer favorável do
procurador vinculado a um processo e com data de conversão de renda em 29/11/2002
e apropriado em 01/09/2005.
No crédito 55.722.088-82 da mesma forma existe um pagamento com parecer
favorável em 24/03/2003, com data de conversão de renda em 29/11/2002 e
apropriado em 24/03/2003.
Foram anexados ainda tela de liberação de depósitos judiciais e tela de histórico
de fases do crédito, fls. 131/132.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.890 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37332.000116/2003-58

Face ao exposto, encaminho o processo a ECOJ/DEVAT/VR04 para, se for o
caso, proceder a nova análise, ou se não, retornar o processo ao DF/CARF/MF.”
Entendo então que, uma vez resolvido o único óbice originalmente apontado para
tal, qual seja, a liquidação dos débitos de no no 31.309.5108 e 55.722.0882, deve ser deferido o
pedido de Restituição.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital